Tribunal: TJMT
Processo: 1013266-77.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013266-77.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABELLA CRISTINA MENDES DOS SANTOS - CPF: 707.491.911-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM HOLERITE. CARTÃO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
de
suspensão
de
descontos

em

holerite
,
desfazimento
de
negócio

jurídico
e
indenização

por

danos

morais
,
além de reconhecer a litigância de má-fé da recorrente
. A
recorrente

alegou
que
o

pedido
de
dano
moral se
baseava
no
atraso

na

entrega
dos
documentos

contratuais
,
não

na

inexistência
da
contratação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber se
houve

falha

na

prestação
de
serviço
pela
instituição

financeira

ao

não

fornecer

prontamente

os

documentos

contratuais

quando

solicitados

administrativamente
; e (
ii
)
verificar
se
estão

presentes

os

requisitos
para
configuração
da
litigância
de
má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não

há

falha

na

prestação
de
serviço

quando

a

instituição

financeira

atende
à
solicitação
de
documentos

contratuais

em

prazo

razoável
(6
dias
),
informando
que
o

contrato

havia

sido

encaminhado

para o
e-mail
cadastrado
da
consumidora
.

4. A
parte

reclamante

não

demonstrou
que,
após
a
resposta
do banco
na

plataforma

Reclame
Aqui,
manifestou
-se
informando
que
o

documento

não

havia

chegado

ao
e-mail
cadastrado
.

5. A
instituição

financeira

comprovou
a
regularidade
da
contratação

ao

apresentar

contratos

assinados
,
comprovantes
de
transferência

bancária
e
gravação
de
atendimento
que
demonstram

a

existência
da
relação

jurídica
e a
ciência
da
reclamante

sobre

os

termos

contratados
.

6.
Inexiste

dano
moral a ser
indenizado
, pois
não

há

comprovação
de que a
reclamante

tenha

sofrido

constrangimento

ou

abalo

psicológico

em

decorrência
da
suposta

demora

na

entrega
dos
documentos
.

7.
Configura
-se
litigância
de
má-fé

quando
a
parte
altera a
verdade
dos
fatos
,
omitindo

na

petição

inicial
que
tinha

conhecimento
da
contratação
do
serviço
de
crédito
,
tentando
se
beneficiar
de eventual
falta
da
instituição

financeira

caso

esta

não

apresentasse

prova
da
relação

jurídica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Não

configura

falha

na

prestação de serviço o atendimento à solicitação de documentos

contratuais

em

prazo

razoável
. 2.
Caracteriza

litigância
de
má-fé

a

omissão

deliberada
de
informações

relevantes

na

petição

inicial
com o
intuito
de
induzir
o
juízo

a

erro
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 22; CPC, art. 80, II; Lei
nº
9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013266-77.2025.8.11.0002

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
IZABELLA CRISTINA MENDES DOS SANTOS

Recorrido
:
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IZABELLA CRISTINA MENDES DOS SANTOS
ajuizou reclamação em face de CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.
Noticiou que: a) é servidora pública e foi surpreendida com um desconto no valor de R$ 113,71 em seu holerite, identificado como "CARTÃO BENEFÍCIO"; b) procurou o banco por diversas vezes em busca de cópias do contrato e planilha de evolução da dívida, mas não obteve êxito; c) registrou reclamação na plataforma RECLAME AQUI, também sem sucesso; d) o banco violou
seu

direito
à informação e agiu com falta de transparência e boa-fé. Requereu: a) a suspensão dos descontos até que o banco comprove a regularidade da contratação; b) caso não seja comprovada a regularidade, o desfazimento do negócio com restituição dos valores descontados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) o
reclamado

apresentou
cédulas de
crédito

bancário
,
comprovantes de transferências e gravação que demonstram a regularidade da contratação
; b)
os

documentos

comprovam
que a
parte

reclamante

tinha

conhecimento
do
contrato
de CARTÃO BENEFÍCIO; c) o
desconto

realizado no holerite é legítimo e reflete o exercício do direito da instituição

credora
; d)
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
, pois a
parte

reclamada

enviou
o
contrato
para o e-mail da
parte

reclamante
; e) a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
,
incorrendo

em

litigância
de
má-fé
. Ao final: a)
julgou

improcedentes

os

pedidos

deduzidos

na

petição

inicial
; b)
reconheceu a litigância de má-fé e condenou a parte

reclamante

ao

pagamento
de
multa
de 5% do valor
corrigido
da causa,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
de 10% do valor da causa.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
ação

não
se
trata
de
negativa
de
relação

jurídica
, mas sim de
obter

documentos

referentes
à
contratação
; b) o
pedido
de
dano
moral se
baseia
no
atraso

na

entrega
dos
documentos
,
não

na

inexistência
da
contratação
; c) o banco
não

apresentou

justificativa
para a
demora

na

entrega
do
instrumento

contratual
; d) a
demora

na

entrega
dos
documentos

configura

dano
moral
in
re

ipsa
; e) o banco
violou
o
Decreto
Estadual nº 691/2016 e o CDC
ao

não

disponibilizar

os
dados
referentes

ao

débito

contratado
; f)
não

há

provas

nos
autos de que
o

contrato

foi

enviado
para o e-mail da
parte

reclamante
; g)
não

estão

presentes

os

requisitos
para
configuração
da
litigância
de
má-fé
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
; b)
afastar
a
multa

por

litigância
de
má-fé
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo

22 do
CDC.

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

alega
que
houve

falha

na

prestação
do
serviço
, pois a
parte

reclamada

não

teria

fornecido

os

documentos

contratuais

quando

solicitados

administrativamente
, o que
teria

gerado

dano
moral.

Contudo
,
analisando

os

documentos
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamante

juntou

documento

demonstrando
que
solicitou

cópia
do
contrato
no site
Reclame
Aqui
em
21/3/2025 (ID/PJe2 306739851) e a
parte

reclamada

respondeu
a
reclamação
no
dia
27/3/2025,
informando
que
o

contrato

havia

sido

encaminhado
para o e-mail da
parte

reclamante
,
prazo
que se
mostra

razoável
para
atendimento
da
solicitação
.

Embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que
não

foi

comprovado
o
envio
do
contrato
para o
seu e-mail, deixou de demonstrar que após a resposta
do banco
na

reclamação
do site
Reclame
Aqui, se
manifestou

informando
que
o

documento

não

havia

chegado
no e-mail
cadastrado
.

Ademais
, a
parte

reclamada

apresentou

em

sua

contestação

os

contratos

assinados
(ID/PJe2 306739857 e ID/PJe2 306739858),
comprovantes
de
transferência

bancária
(ID/PJe2 306739859 e ID/PJe2 306739860) e
gravação
de
atendimento
(ID/PJe2 306739861) que
demonstram

a

existência
da
relação

jurídica
e a
ciência
da
parte

reclamante

sobre

os

termos

contratados
.

Portanto
,
não

há
se
falar

em

falha

na

prestação
do
serviço
,
uma

vez
que a
parte

reclamada

atendeu
à
solicitação
da
parte

reclamante

em

prazo

razoável
e
comprovou
a
regularidade
da
contratação
.

Dano moral.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

No
caso

em

análise
, a
parte

reclamante

alega
que
sofreu

dano
moral
em

razão
da
demora

na

entrega
dos
documentos

contratuais
.
Contudo
,
como

já

exposto
, a
parte

reclamada

respondeu
à
solicitação
da
parte

reclamante

em

prazo

razoável
(6
dias
),
informando
que
o

contrato

havia

sido

encaminhado

para o
e-mail
cadastrado
.

Além

disso
,
não

há

nos
autos
qualquer

comprovação
de que a
parte

reclamante

tenha

sofrido

algum

constrangimento

ou

abalo

psicológico

em

decorrência
da
suposta

demora

na

entrega
dos
documentos
,
não

havendo
,
portanto
,
ofensa

aos

direitos
da
personalidade
que
justifique
a
condenação

por

danos

morais
.

Assim,
não

há

dano
moral a ser
indenizado
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo

80 do
CPC.

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
(art. 80, II, do CPC), pois
na

petição

inicial

alegou
que
foi
"
surpreendida
" com o
desconto

realizado
pela
parte

reclamada

em

seu

holerite
,
mesmo

ciente
que
havia

utilizado
o
serviço
de
crédito

por

ela

prestado
,
informação
que
foi

ocultada

na

petição

inicial
.

Inclusive,
nos

pedidos

constou
"
Caso
não

seja

comprovada
a
regularidade
da
contratação
e a
licitude
dos
descontos
,
decretar
o
desfazimento
do
negócio

jurídico
,
condenando
o banco
réu
a
restituir

os

valores

descontados

indevidamente
, de forma integral
ou

parcial
, inclusive com a
possibilidade
de
compensação
dos
valores

entregues

ao

autor
.
" (ID 306739496/PJe2,
pág
. 8).

O que se
verifica
é
uma

tentativa
de se
beneficiar
de eventual
falta
da
instituição

financeira
,
caso

não

tivesse

juntado

prova
da
relação

jurídica
que
efetivamente
se
concretizou
.

Tal
conduta

caracteriza

litigância
de
má-fé
, pois a
parte

reclamante

tentou

induzir
o
juízo

a

erro
,
omitindo

informações

relevantes
para o
julgamento
da causa.

Portanto
,
correta
a
condenação
da
parte

reclamante

por

litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID/PJe2 306739870),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025